Tribunal: TJPA
Processo: 0001028-35.2011.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2020-12-10

Inteiro teor:
Página
5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00010283520118140049
COMARCA: Santa Izabel.
APELANTE: Sandoval Xavier de Oliveira (Katiussya Caroline Pereira Silva - OAB/PA 16.829)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Marcos Antonio Ferreira das Neves.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE. PEDIDO CABÍVEL. Todos os parâmetros do art. 59 do CPB favorecem o acusado, razão pela qual redimensiono a pena em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, o qual torno definitiva diante da ausência de circunstâncias agravante e atenuantes e causas de aumento e diminuição. O regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto. Substituição de ofício da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Sandoval Xavier de Oliveira
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 304 do Código Penal, imputando a pena de 03 (três) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 30/03/2011 o apelante e seus comparsas se preparavam para assaltar uma agência bancária do interior do Estado, através da prática de extorsão mediante sequestro, popularmente conhecida como sapatinho. Os envolvidos foram presos em flagrante delito, após acompanhamento pelo Setor de Inteligência da Polícia Civil, cujos alvos estavam foragidos do sistema penal, dentre os quais Sandoval Oliveira (Sezion Silva) e Jeová dos Santos, ambos já anteriormente presos por assaltos a agências bancárias e foragidos do sistema penal.

A denúncia foi devidamente recebida (fls. 723) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou recurso, pugnando revisão na dosimetria da pena com a redução desta ao mínimo legal (fls.1358/1362).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 1367/1369). O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves, que opinou pelo conhecimento e provimento do apelo (fls. 1371/1376).

É o relatório. Revisão cumprida
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa objetiva através do presente recurso
a revisão na dosimetria, com a redução da pena-base ao mínimo legal
.

Extrai-se da sentença que o Juízo
a quo
aplicou a pena-base no mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa considerando negativas duas circunstâncias judiciais: culpabilidade e conduta social.

Reanalisando as circunstanciais judiciais, o Juízo demandando valorou a culpabilidade e as consequências do crime, utilizando-se de justificativas que são inerentes ao tipo pena, o que não é cabível na espécie, devendo ambas serem consideradas neutras.

O réu não ostenta antecedentes criminais. Não há nos autos informações para valorar a personalidade e a conduta social do mesmo. Para evitar os bis in idem, as circunstâncias em que o crime ocorreu serão valoradas como qualificadora na terceira fase de aplicação da pena. No que concerne aos motivos são próprios do tipo penal, não tendo o que valorar. No que se refere a conduta da vítima, deixo de avaliar como negativa, para considerá-la neutra conforme determina a Sumula 18 deste E. TJPA.

Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada merece prosperar já que todos os parâmetros norteadores do art. 59 do CPB favorecem o acusado, razão pela qual a redimensiono para o mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o qual torno definitiva diante da ausência de circunstâncias agravante e atenuantes e causas de aumento e diminuição.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto a teor do art. 33, § 2º, `c¿ do Código Penal.

Por fim, determino de ofício à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de estar enquadrada nas condições de ordem objetiva e subjetiva, previstas no artigo 44 do Código Penal, nos termos de seu §2º, primeira parte, a qual deverá ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou provimento ao apelo, para redimensionar a pena do recorrente em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime inicial aberto, e, de ofício substituir a pena privativa de liberdade, por uma restritiva de direito, conforme acima epigrafado, mantidas todas as demais disposições da sentença apelada.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.